Tribunal: TCU
Processo: 001.334/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2714/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.334/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Nogueira de Magalhaes (XXX.528.024-XX); Agneide Cavalcante da Silva Regis (XXX.059.224-XX); Andre Luis Viana Sampaio (XXX.332.434-XX); Jamile Pinheiro Nascimento (XXX.875.044-XX); Karlos Antonio Lisboa Ribeiro Junior (XXX.909.714-XX); Licia Holanda Almeida (XXX.195.594-XX); Rafael Ricardo Vasconcelos da Silva (XXX.737.894-XX); Rafaela Faciola Coelho de Souza Ferreira (XXX.180.452-XX); Rafaela Lima de Araujo (XXX.117.124-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.